Tribunal: TJSP
Processo: 2264212-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Execução fiscal. IPTU dos exercícios de 1997 a 2000. Alegação de ocorrência da prescrição quinquenal, ante a nulidade da citação. Recebimento de carta de citação por terceiro. Não há que se falar em invalidade do ato, uma vez que a Lei de Execuções Fiscais considera feita a citação na data da entrega da carta no endereço do executado. Dispensa-se a assinatura do próprio devedor. Precedentes

Ementa:
Execução fiscal. IPTU dos exercícios de 1997 a 2000. Alegação de ocorrência da prescrição quinquenal, ante a nulidade da citação. Recebimento de carta de citação por terceiro. Não há que se falar em invalidade do ato, uma vez que a Lei de Execuções Fiscais considera feita a citação na data da entrega da carta no endereço do executado. Dispensa-se a assinatura do próprio devedor. Precedentes desta Corte. Tampouco há que se falar em ocorrência da prescrição intercorrente, na medida em que o exequente mostrou-se diligente na persecução de seu crédito tributário. Por fim, inconteste a inexistência de nulidade da CDA, pois ausentes irregularidades no título que pudessem impedir o exercício pela executada do seu direito de defesa. Preenchimento dos requisitos legais (arts. 202, 203 do CTN c.c. art. 2o, §5o da LEF. Nega-se provimento ao recurso.